Tribunal: TJBA
Processo: 8029496-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029496-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BOMFIM FREIRE Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com pedido liminar, visando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, equivalente ao posto de 1º Tenente, conforme recebido pelos policiais militares em atividade. Alegação de prejuízo mensal devido ao pagamento da GCET em percentual inferior e descumprimento da regra de paridade entre ativos e inativos. Decisão liminar indeferida, mas deferida a assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão Controvérsia acerca do direito líquido e certo do impetrante à percepção da GCET no percentual de 125%, em conformidade com a regra de paridade e o caráter geral da gratificação. III. Razões de decidir O art. 92, III, e art. 102 da Lei Estadual nº 7.990/2001 asseguram a paridade entre ativos e inativos, incluindo gratificações incorporáveis nos proventos de aposentadoria. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual máximo de 125% para o posto de 1º Tenente, aplicável a todos os oficiais em atividade, reconhecendo o caráter geral da GCET. Jurisprudência pacífica do TJBA e entendimento firmado em Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 confirmam a extensão da GCET aos inativos em respeito à paridade. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por seu caráter geral, deve ser paga aos policiais militares inativos no mesmo percentual dos ativos, em respeito à regra da paridade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 102; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 271/STF; Tema 905/STJ; Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8029496-83.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO BOMFIM FREIRE e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.